Tribunal: TJSP
Processo: 0097624-06.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097624-06.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
LOMES PAIVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO A FIM DE ABSOLVER O ACUSADO DA PRÁTICA DE ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, COM FUNDAMENTO NO
ART. 386, VII, DO CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097624-06.2017.8.26.0050 -Voto no 23.687
2
Apelação Criminal no 0097624-06.2017.8.26.0050
Apelante: FÁBIO LOMES PAIVA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.687 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório se adota,
FÁBIO LOMES PAIVA DOS SANTOS foi condenado ao cumprimento de cinco
(05) anos e quatro (04) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de treze (13) dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, §2o, inciso II,
do CP. Deferido o apelo em liberdade.
A defesa do acusado recorreu e postula a absolvição
por insuficiência probatória. Argumenta que, muito embora o acusado tivesse
confessado em juízo, a vítima não o reconheceu. Alternativamente, requer a
alteração do regime para o semiaberto (fls. 162/170).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 186/190).
É, em síntese, o relatório.
Ouvido na polícia, o acusado negou que tivesse
concorrência no roubo (fls. 16). Em juízo, retratou-se, e confessou o crime.
Detalhou ter agido em companhia de outro indivíduo, que não identificou. Abordou
a vítima e disse a ela que pegaria as moedas da máquina, aproximadamente R$
300,00. Argumentou que à época estava “desnorteado”, por conta de desavenças
familiares e fazia uso de maconha e cocaína. Manifestou arrependimento (cf.
interrogatório às fls. 117).
O ofendido, quando ouvido na fase investigatória,
relatou que dois indivíduos ingressaram em seu estabelecimento comercial, um bar,
e anunciaram o roubo. Serraram a máquina de música e retiraram o dinheiro que
estava nela. Detalhou que tentaram levar o equipamento, mas desistiram e
empreenderam fuga. Pessoas que estavam na rua perceberam o roubo e anotaram a
placa do veículo, no qual ambos fugiram, que é a mesma do automóvel abordado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097624-06.2017.8.26.0050 -Voto no 23.687
3
pela polícia, ou seja, um GM/Corsa, placas EWD 4958. Reconheceu, pessoalmente
(cf. fls. 15), Fábio como um dos roubadores, tanto pela fisionomia quanto pela
tatuagem que ele possui no pescoço (cf. fls. 14). Em juízo, disse que dois indivíduos
ingressaram no seu bar dizendo: “não vamos fazer nada de errado com você, vamos
só levar a máquina”. Não reagiu à ação deles. Afirmou que diante da movimentação
de pessoas na rua, local onde o bar é localizado, os roubadores desistiram da ação e
fugiram, sem nada subtrair. Terceiros anotaram a placa e a informação foi repassada
à Polícia. Uma semana depois dos fatos foi acionado para comparecer à Delegacia e
fazer o reconhecimento de um suspeito, por foto, contudo, não se recorda do que
disse na ocasião. Por fim, reconheceu o acusado, presente em audiência, como um
dos indivíduos que o abordou no bar (cf. fls. 116).
Os policiais militares Lucilena Leme Vieira e Edgar
Arsênio Gomes, em juízo, relataram que o emplacamento de um veículo GM/Corsa
foi noticiado porque havia sido utilizado na prática de crime em data anterior.
Durante patrulhamento avistaram o referido automóvel, que era conduzido pelo
acusado, tendo a esposa dele como passageira. Realizaram a abordagem e ele, num
primeiro momento, negou o roubo dos autos, mas depois admitiu o crime (cf. fls.
108 e 109).
Pois bem.
Diversamente do alegado pela defesa, o ofendido, nas
duas fases da persecução penal, notadamente sob o contraditório, reconheceu o
acusado como sendo um dos roubadores.
Por outro lado, não obstante na fase policial o ofendido
tivesse relatado que Fábio e o comparsa haviam subtraído dinheiro que estava no
interior da máquina de música, em juízo retratou-se e disse que não teve prejuízo,
pois os roubadores, diante da movimentação de pessoas no local dos fatos,
desistiram da ação criminosa.
Nesse contexto, verifica-se que a prova é dúbia sobre a
existência material da subtração, pois ora, na polícia, o ofendido disse que teve os
valores que estavam na máquina de música subtraídos, ora, já em juízo, negou que
os roubadores tivessem subtraído o dinheiro que lá estava, pois teriam desistido da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097624-06.2017.8.26.0050 -Voto no 23.687
4
ação.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ABSOLVER O ACUSADO DA
PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES,
COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator